Tribunal: TJSP
Processo: 0010836-44.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Detração penal. Insurgência defensiva pretendendo ver reconhecida a detração do tempo em que o paciente cumpriu medidas cautelares alternativas ao cárcere. Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Artigo 42 do CP. Precedentes desta C. Corte e dos Tribunais Superiores. Recurso não provido.